Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0727572-15.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUSTAVO IGOR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado GUSTAVO IGOR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID 48830699), na qual formulou pedidos atinentes à execução de sua pena, dentre eles a revisão dos percentuais de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 48883790). A Defensoria Pública (ID 49685488) informou que o requerente cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 3 (três) anos e 12 (doze) dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0020461-88.2014.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduziu que o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator